Tribunal: TJBA
Processo: 8101876-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8101876-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARIA ISABEL MELLO E SILVA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):AMANDA ARAUJO SANTANA, IVANA DULCE FRANCA RIOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES CONTRATUAIS ANUAIS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS COMO LIMITADOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra a sentença que, nos autos da Ação Revisional nº 8101876-38.2023.8.05.0001, ajuizada por MARIA ISABEL MELLO E SILVA DE OLIVEIRA e ROLF ULRICH RIMROTT, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade dos reajustes aplicados aos anos de 2021, 2022 e 2023, determinando o recálculo, conforme os índices da ANS para planos individuais, condenando, ainda, à restituição dos valores pagos a maior, bem como fixando custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, para os anos de 2021 a 2023, são válidos à luz da legislação consumerista e dos princípios contratuais; além de estabelecer se a ausência de comprovação técnica detalhada, quanto à base de cálculo dos reajustes, permite sua limitação aos índices autorizados pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, consoante a Súmula nº 608 do STJ.

4. O contrato de plano de saúde coletivo caracteriza contrato de adesão, impondo o dever de informação clara, precisa e acessível.

5. Os reajustes anuais devem ser devidamente motivados, com apresentação de fundamentos técnicos detalhados, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

6. A mera referência genérica à sinistralidade ou ao aumento de custos, desacompanhada de documentação técnica acessível, não satisfaz o dever de informação e gera desvantagem excessiva ao consumidor.

7. A ausência de prova pericial não afasta o dever da Operadora de comprovar a necessidade dos reajustes aplicados, mormente diante da inversão do ônus da prova deferida nos autos.

8. A comparação com os índices da ANS para planos individuais é admitida como parâmetro de razoabilidade, em casos de ausência de comprovação idônea dos percentuais aplicados.

9. A restituição dos valores pagos a maior deve observar a correção pelo INPC até 30/06/2024 e, a partir de 01/07/2024, a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

10. A majoração dos honorários recursais é devida, apenas, quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais, o que não se verifica diante do provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido em parte.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V e X, 42, parágrafo único, 47, 51, IV e § 1º, II, e 54; CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952).

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8101876-38.2023.8.05.0001
, na qual figuram como Recorrente

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo
Recorridos
MARIA ISABEL MELLO E SILVA DE OLIVEIRA e ROLF ULRICH RIMROTT
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Salvador, .